Tribunal: STF
Processo: HC 238783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA OU DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.3.2024, por Josiel Antônio Nogueira, advogado, em benefício de Gean Cláudio Guedes de Oliveira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2023, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.236.015/SP.



O caso



    2. Consta da inicial da presente impetração ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.236.015/SP, desprovido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 9.5.2023. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 16.5.2023. 



    5. A decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual desprovido o Agravo em Recurso Especial n. 2.236.015/SP, é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a defesa, “desde o primeiro momento que lhe se oportunizou manifestar no processo, pugnou pela desclassificação para o 
art. 28 da Lei 11.343/06, ou subsidiariamente, pela aplicação na terceira e última fase da dosimetria penal, do tráfico privilegiado, diminuindo a pena no patamar máximo, aplicando-se no caso concreto o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Contudo, o preclaro Ministro JOEL ILA PARCIORNIK, Relator do Agravo em Recurso Especial 
n. 2236015 da corte superior de justiça, com fundamento na sumula 568 do STJ conheceu do agravo para reconhecer do recurso especial e negou-lhe provimento” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “FORA ENCONTRADO EM PODER DO PACIENTE APENAS E TÃO SOMENTE A QUANTIA DE 10,86 GRAMAS, POPULARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA. Não foi localizado com o paciente nenhum apetrecho para a suposta traficância, tais como: balança de precisão, ou contabilidade do tráfico, nem facas, tesouras ou algo similar com resquícios de drogas. Quanto ao valor de R$ 736,00 (SETECENTOS E TRINTA e SEIS REAIS) apreendidos no quarto do paciente, conforme mencionado alhures, seria fruto de seu trabalho lícito que realiza com seu tio, com reciclagem, certo também de que na ocasião estaria trabalhando de forma informal, contudo foi honesto no relato (mídia). Em que pese as drogas terem sido apreendidas, o que prova a materialidade, não houve qualquer indício relacionado à autoria do paciente no que se refere a sua intenção de comercializar os entorpecentes, seja pela ínfima quantidade de tóxicos apreendidos, seja pela ausência de objetos ou de testemunhas que atestam a traficância” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta ser necessário “analisar toda a conjuntura do processo, desde seu início com o dispensável inquérito, até o encerramento da instrução, nisso percebemos que não há provas de autoria, não se podendo esquecer que nem mesmo durante a instrução criminal foram colhidas provas que autorizem uma sentença penal condenatória” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a única prova apontando a autoria delitiva do paciente nos autos vem pela voz dos policiais militares que tão somente imaginam a traficância das drogas uma vez que não houve comprovação de que os entorpecentes estavam ou seriam vendidos a terceiros, lembrando que, se reconhece que os milicianos possuem interesses na condenação do acusado a fim de legitimar seus atos administrativos que envolveram a prisão” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, defende a aplicação da causa de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera ser de rigor “a aplicação na terceira e última fase da dosimetria penal, do tráfico privilegiado, diminuindo a pena no patamar máximo pois além da primariedade e bons antecedentes do paciente, não há qualquer comprovação idônea que o paciente compõe organização criminosa e que se dedica as atividades criminosas, não se podendo presumir conforme fez a douta autoridade coatora. Aplicando-se no caso concreto o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Desta forma, deve ser CONCEDIDO A ORDEM LIMINAR deste writ, para corrigir o v. acordão no tocante ao mérito, para DESCLASSIFICAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. Ou subsidiariamente, na terceira e última fase de aplicação da pena, APLICAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO, diminuindo a pena do paciente no patamar máximo, nos termos acima explicitados. Aplicando-se no caso concreto o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com a imediata expedição de contramandado de prisão” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra ato monocrático do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2023, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.236.015/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Ademais, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 16.5.2023, antes de a presente impetração ser protocolada no Supremo Tribunal Federal, em 11.3.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante limitou-se a apresentar a petição inicial do presente habeas corpus, sem juntar qualquer outro documento.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora